Tribunal: TJES
Processo: 5006790-20.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana; Mineração
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006790-20.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIRANDE SILVA RESENDE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valmirande Silva Resende contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer e de pagar movida contra Samarco Mineração S/A e Fundação Renova. O autor pleiteia a inclusão no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (PAFE), alegando impacto direto em sua atividade comercial em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por error in procedendo em razão da supressão da fase instrutória e consequente cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a indenização recebida pelo Programa de Indenização Mediada afasta o direito ao Auxílio Financeiro Emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por violar o artigo 357 do Código de Processo Civil, pois foi proferida sem a devida fase instrutória e sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, configurando cerceamento de defesa.

A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, sendo necessária sua definição antes da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa.

A indenização por lucros cessantes e o Auxílio Financeiro Emergencial são prestações de naturezas distintas, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Comitê Interfederativo (CIF), não podendo ser compensadas.

Diante da necessidade de instrução probatória para verificar se o apelante preenche os requisitos para receber o auxílio, mostra-se inaplicável a Teoria da Causa Madura, sendo necessária a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A supressão da fase instrutória caracteriza error in procedendo, impondo a nulidade da sentença.

A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o Auxílio Financeiro Emergencial possuem naturezas distintas e não podem ser compensadas, sendo necessária a reabertura da fase instrutória para melhor exame da questão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 030190085933, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 030160051808, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 0007815-03.2016.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/06/2023.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006790-20.2023.8.08.0030

APELANTE:
VALMIRANDE SILVA RESENDE

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALMIRANDE SILVA RESENDE
contra a r. sentença do id.12330962, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e de Pagar com pedido de tutela antecipada de evidência” ajuizada pelo apelante em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO
S/A e
FUNDAÇÃO RENOVA
.

Em suas razões recursais (id. 12330963), alega o apelante, em síntese, que a prova documental produzida nos autos demonstra o direito ao auxílio pleiteado.

Sustenta que o Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (PAFE) foi instituído pelo Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e prevê o pagamento de auxílio financeiro a pessoas impactadas que tiveram comprometimento de renda devido à interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas.

Argumenta que o Cadastro Integrado, documento oficial do TTAC, reconheceu que o apelante sofreu impacto direto em sua atividade comercial (Padaria Canaã), resultando em perda de rendimentos devido à diminuição do fluxo de turistas na região.

Salienta que o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e as indenizações por lucros cessantes são prestações de naturezas distintas, conforme pacífico entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Comitê Interfederativo (CIF), que proíbem a compensação entre essas verbas.

Aduz que o AFE deve ser pago até que sejam restabelecidas as condições para o exercício das atividades econômicas ou até que o atingido seja realocado em outra atividade produtiva, conforme cláusulas 137 e 140 do TTAC, o que não ocorreu no caso do apelante.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, com a condenação das apeladas à inclusão no PAFE, retroativamente desde a data do desastre (05/11/2015), e manutenção do auxílio até a plena recuperação econômica do apelante, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.

Contrarrazões nos ids. 12330972 e 12330974 apresentadas, respectivamente, por Samarco Mineração S/A e Fundação Renova, defendendo a manutenção da sentença.

Muito bem.

O apelante almeja o recebimento do denominado “Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)” em razão de sua atividade econômica ter sido prejudicada pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a parte recorrente
“[...] foi devidamente indenizada pelo Programa de Indenização Mediada, em virtude de seus lucros cessantes, não faz jus ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial, tendo em vista que os dois têm o mesmo objetivo, que é o de indenizar o indivíduo que teve sua renda minorada por causa do desastre ambiental [...]
.

Entretanto, respeitosamente, o entendimento deve ser modificado.

De plano, destaco que a sentença é nula por
error in procedendo
, tendo em vista que, tão logo apresentada a réplica pelo apelante, ora autor (id. 12330950), foi proferida a sentença, com capítulo específico sobre a especificação dos pontos controversos e a distribuição do ônus da prova, em afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil.

É sedimentado na jurisprudência que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, questão essa, inclusive, que foi devidamente inserida no Código de Processo Civil de 2015 (CPC, art. 357, III). Não se mostra possível, portanto, a distribuição do ônus probatório apenas quando da prolação da sentença. Sobre a questão:

[...] 2. Compulsando os autos, verifico que
as partes não foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, tendo o juiz proferido sentença após a apresentação da réplica. Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir as provas requeridas pelas partes em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve existir e, além disso, vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão
. 3. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, além daquelas já apontadas na petição inicial e na contestação, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000424-49.2021.8.08.0057; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 28/02/2024)

[...] 4.
Muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pela parte recorrente, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
5. Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. 6. De acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros. Deste modo, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão. 7. A sentença deve ser um conjunto coerente, permitindo que se veja com clareza e precisão os motivos que levaram o seu autor a tomar determinada decisão, propiciando a quem tem o dever de fazer a sua leitura a satisfação de vislumbrar um raciocínio concatenado, organizado em toda a sua estrutura. Em outras palavras, deve proporcionar ao leitor a compreensão de um raciocínio bem estruturado e organizado, refletindo todas as provas reunidas, comparando-as de forma qualitativa com os indícios ou explicando a ausência deles. 8. Evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte, assim como a ausência de intimação para realização da réplica processual. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5010600-60.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DESª. SUBSTITUTA VANIA MASSAD CAMPOS; Data: 13/07/2024)

Para além desse ponto, diferentemente do que foi exposto no comando sentencial, esta Corte, acompanhando a conclusão a que chegou o E. Tribunal Federal da Primeira Região, vem se manifestando no sentido de que a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diferentes, a saber:

[...] 3. O TRF da 1ª Região, no julgamento do agravo de instrumento nº 1000940-16.2019.4.01.0000, assentou que conforme previsão contida nas cláusulas 08, 31 a 34, 118, 137, 138 e 140 do Termo de Transação e Ajuste de Condutas celebrado no processo nº 069758-61.2015.4.01.3400, que tramitou na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, bem como as Deliberações nº 111 e 119 do Comitê Interfederativo e o Parecer nº 87/2018/PGU/AGU da Advocacia Geral da União,
a indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diferentes, não podendo ser compensados.
4.
O fato do apelante ter firmado acordo extrajudicial com a apelada para o ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes) e morais por ele sofridos não lhe subtrai o interesse processual de agir quanto ao
pedido de auxílio financeiro emergencial deduzido nesta ação. 5. Recurso provido. Sentença anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 16_de agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190085933, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

[...] 3.
A indenização por danos materiais (lucros cessantes) e o auxílio financeiro emergencial são verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não podendo ser compensados
. Precedentes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051808, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021)

[...] esta Colenda Câmara, em precedente, já se manifestou acerca da natureza distinta entre a indenização por danos materiais (lucro cessantes) e auxílio emergencial. 3. Ademais, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0007815-03.2016.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 14/06/2023)

Reconhecido o
error in procedendo
e afastado o entendimento de que o pagamento da Indenização por meio do Programa de Indenização Mediada afasta o requerimento do Auxílio Financeiro Emergencial, forçoso instaurar a fase de produção probatória, a fim de apurar se o apelante reúne os requisitos para o recebimento deste último, sendo, pois, inaplicável a Teoria da Causa Madura ao presente feito.

Pelo exposto,
ANULO
a sentença proferida e determino a abertura da fase instrutória, oportunizando às partes a produção das provas pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões